Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAÇÃO USTEQUINUMABE. DOENÇA DE CROHN. PSORÍASE AGUDA GRAVE. NECESSIDADE COMPROVADA. RELATÓRIO MÉDICO. RELATÓRIO NATJUS.
1. O pedido de medicação de alto custo deve estar fundamentado em laudo circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, constatando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento.
2. O paciente deve ter utilizado previamente todos os medicamentos fornecidos pelo SUS, com resposta inadequada e insatisfatória, para requerer o fornecimento da mediação de alto custo.
3. Observado que a medicação de custo inferior disponível pelo SUS não atende às necessidades do paciente, deve-se considerar a medicação requerida, mesmo quando seu valor foi elevado.
4. Havendo condições favoráveis ao tratamento apontadas nos Pareceres do NATJUS, o medicamento deve ser fornecido.
5. Deu-se provimento ao recurso.